Tribunal: TJMT
Processo: 0003845-21.2017.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0003845-21.2017.8.11.0080
ORIGEM: VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
RECORRIDO: REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MOTORISTA ESCOLAR. VÍNCULO FUNCIONAL COM A EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Querência/MT contra sentença que julgou procedente ação ordinária movida por servidor ocupante do cargo de motorista escolar, condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais com base na Lei no 11.738/2008, referente ao Piso Nacional do Magistério, com reflexos legais e funcionais, observada a prescrição quinquenal. A sentença baseou-se no entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167/DF, reconhecendo a suposta vinculação do servidor à educação básica. O recurso do Município sustenta a inaplicabilidade da norma ao caso, por ausência de vínculo com a carreira do magistério.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender o Piso Salarial Nacional do Magistério, previsto na Lei no 11.738/2008, a servidor ocupante do cargo de motorista escolar, cuja função tem natureza técnico-administrativa, em razão de sua atuação no âmbito da educação básica municipal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.738/2008 tem como destinatários os profissionais do magistério da educação básica pública, conforme interpretação restritiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 4.167/DF, não se aplicando a cargos de natureza técnico-administrativa.
4. O art. 61 da Lei no 9.394/1996 (LDB) define como profissionais do magistério aqueles habilitados em nível superior para a docência ou funções de suporte pedagógico à docência, o que não abrange o cargo de motorista escolar, desprovido de atribuições pedagógicas.
5. A ampliação judicial do alcance do piso salarial aos servidores não abrangidos pela legislação específica configura violação à Súmula Vinculante no 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de reajustes com base no princípio da isonomia.
6. A condenação imposta na sentença de origem não encontra respaldo legal ou constitucional, impondo ao ente público obrigação incompatível com o regime jurídico dos servidores públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Piso Nacional do Magistério previsto na Lei no 11.738/2008 aplica-se exclusivamente aos profissionais do magistério definidos no art. 61 da LDB, não alcançando servidores com funções técnico-administrativas, como motoristas escolares.2.A extensão judicial de vantagens remuneratórias a categorias não contempladas pela legislação específica configura violação à Súmula Vinculante no 37 do STF."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.738/2008; Lei no 9.394/1996 (art. 61).
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, Súmula Vinculante no 37.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003845-21.2017.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELANTE), REGINALDO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 629.997.101-00 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026